Tribunal: TJMT
Processo: 1036349-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1036349-65.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a prisão domiciliar do paciente e decretou a prisão preventiva.
2. Fatos relevantes: (i) prisão preventiva do paciente foi decretada, inicialmente, em decorrência dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, supostamente cometidos em contexto de organização criminosa; (ii) custódia cautelar substituída por domiciliar, sob o fundamento de que o paciente possui doença grave e é o único responsável pelos cuidados de sua filha (iii) prisão domiciliar revogada e restabelecida a prisão preventiva, em decorrência da prática de novo delito de homicídio qualificado.
3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II e VI, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não obstante a concessão da prisão domiciliar outrora, em vista de doença grave e da imprescindibilidade aos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos, tais circunstâncias não impediram o paciente de supostamente praticar novo delito de homicídio, o que demonstra a necessidade da medida segregatícia, neste momento, para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 648, I, 312, 318, II e VI e 282, § 4o; CP, artigo 121, § 2o, I, III e IV; Lei n. 8.069, artigo 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036349-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 062.959.444-93 (VÍTIMA), CLEVERSON FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 051.501.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DA SILVA - CPF: 061.749.831-88 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA - CPF: 070.850.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PORFIRIO PRADO - CPF: 167.467.216-04 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. - CPF: 067.348.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que revogou a prisão domiciliar do paciente e decretou a prisão preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva do paciente foi decretada, inicialmente, em decorrência dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, supostamente cometidos em contexto de organização criminosa;
(ii)
custódia cautelar substituída por domiciliar, sob o fundamento de que o paciente possui doença grave e é o único responsável pelos cuidados de sua filha
(iii)
prisão domiciliar revogada e restabelecida a prisão preventiva, em decorrência da prática de novo delito de homicídio qualificado.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II e VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não obstante a concessão da prisão domiciliar outrora, em vista de doença grave e da imprescindibilidade aos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos, tais circunstâncias não impediram o paciente de supostamente praticar novo delito de homicídio, o que demonstra a necessidade da medida segregatícia, neste momento, para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 648, I, 312, 318, II e VI e 282, § 4o; CP, artigo 121, § 2o, I, III e IV; Lei n. 8.069, artigo 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 778.338/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que revogou a prisão domiciliar do paciente
Weder Jose Milton dos Santos Lourenço
e decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, inicialmente, em decorrência dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, supostamente praticados em contexto de organização criminosa.

Posteriormente, a custódia cautelar do paciente foi substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II e VI, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em 04/dezembro/2024, o Juízo de origem revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva, pois o paciente teria descumprido as condições da medida ao deixar a sua residência, sem autorização judicial, e, supostamente, participado de um novo delito de homicídio qualificado.

Inconformado, o impetrante alega que permanecem os requisitos da prisão domiciliar, que é necessária para proporcionar o tratamento médico ao paciente e garantir os devidos cuidados de sua filha.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 260126160).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 260867664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263093789).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a manutenção do cárcere prejudicará a saúde do paciente e os cuidados de sua filha, que dependem do genitor.

Todavia, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme se observa dos autos de origem, o paciente e os demais corréus receberam ordem de líderes da facção criminosa Comando Vermelho para que torturassem e matassem a vítima Kristiano, uma vez que esta estaria comercializando entorpecentes sem a autorização da organização – ação conhecida como “
cabritagem
”.

Na data de 11/setembro/2022, o ofendido foi sequestrado pelos acusados, os quais o levaram para local às margens da Rodovia MT 358 e, após atos de tortura, praticaram, em tese, o delito de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, que atingiram a região da cabeça e do braço da vítima.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública (gravidade concreta do delito e periculosidade social dos agentes), a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O Juízo de origem, por sua vez, acolheu a manifestação do
Parquet
e decretou a medida segregatícia dos réus.

Após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente Weder Jose Milton dos Santos Lourenço, ele foi apresentado em audiência de custódia.

Na oportunidade, a Defensoria Pública pugnou pela revogação da segregação cautelar, mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Neste desiderato, discorreu que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha, de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, além de que se encontra em estado de saúde grave, notadamente em virtude de ter sido submetido a cirurgia complexa na perna esquerda, com lesões abertas em decorrência da implantação do aparelho de “llizarov”, o que era necessário para o tratamento da “osteomielite” que o acomete.

Com o fito de comprovar as alegações, acostou comprovante de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, receituários médicos e certidão de nascimento de sua filha.

Ao apreciar o pleito, o Juízo de origem acolheu a irresignação e determinou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Diretamente ao ponto, entendo que é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, máxime, considerando ser o acusado o único responsável de Kemelly Vitoria Araujo dos Santos, nascida no dia 17/06/2023 (1 ano – ID. 162854830, pág. 10), que depende dos seus cuidados, situação esta peculiar, aliada a gravidade do estado de saúde do próprio denunciado (ID. 162854831), podendo gerar danos irreversíveis, consoante a seguir elucidado.

[...]

In casu, além das colocações expostas no primeiro parágrafo deste tópico, vislumbro que o denunciado, recentemente, realizou cirurgia na perna esquerda (ID. 162854831, pág. 08), a qual apresenta lesões abertas, além de utilizar o "aparelho de llizarov”, estando inclusive recebendo o benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência (ID. 162854830), demonstrando, prima facie, não só a necessidade de tratamento da “osteomielite” para evitar danos irreversíveis, como informado em audiência de custódia (ID. 162728738), mas também a necessidade dos cuidados para com sua prole, cuja genitora não reside nesta urbe, tornando-se, desse modo, o único responsável.

De outro vértice, ainda que se considere a acentuada gravidade da conduta criminosa imputada ao custodiado, aferindo o caso sob o prisma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sob os critérios da necessidade e adequação, por razões humanitárias, entendo possível à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, visto que, a meu sentir, satisfeita as hipóteses do art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal.

[...]

Em face do exposto, com supedâneo no art. 318, inciso do IV, do CPP, SUBSTITUO a prisão preventiva de Weder Jose Milton dos Santos Lourenco por PRISÃO DOMICILIAR, que deverá ser fielmente cumprida em sua residência, só podendo dela se ausentar para fins de tratamento médico, desde que previamente autorizado por este Juízo, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício e conversão em prisão preventiva.

Determino ao oficial de justiça responsável pelo feito que lavre termo circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, ressaltando ao acusado que o descumprimento das medidas cautelares supra importará em sua prisão. [...]”
(id. 259584152).

Contra esta decisão, o Ministério Público interpôs o Recurso Em Sentido Estrito n. 1010107-98.2024.8.11.0055, com o objetivo de restabelecer a prisão preventiva do paciente. Todavia, na data de 05/novembro/2024, esta Quarta Câmara Criminal negou provimento ao recurso e manteve a prisão domiciliar do paciente, conforme ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes: (i) prisão preventiva decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal; (ii) acusado comprovou que possui doença grave e que é o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos; (iii) recorrido cumpre prisão domiciliar há mais de 3 (três) meses, sem notícias de descumprimento das condições impostas.

3. Requerimento do recurso: restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recorrido preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar; (ii) analisar se é viável o restabelecimento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em matéria de prisão cautelar, vigora o princípio da confiança no Juiz do Processo, segundo o qual o magistrado formador da culpa, por estar mais próximo dos fatos e da sociedade, possui melhores condições de avaliar a necessidade ou não da manutenção da medida segregatícia.

6. Não procede o pleito ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, haja vista que o recorrido comprovou possuir doença grave e ser o único responsável pela sua filha menor de 12 (doze) anos de idade.

7. Ademais, o transcurso de mais de 3 (três) meses desde a concessão da prisão domiciliar, sem a notícia de qualquer descumprimento das condições impostas, revela a desnecessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Posteriormente, sobreveio aos autos de origem (Ação Penal n. 1015752-75.2022.8.11.0055) que o paciente teria descumprido as condições do benefício ao deixar a sua residência e se envolver em novo delito de homicídio qualificado, suspostamente praticado em 01/dezembro/2024.

Diante disso, a indigitada autoridade coatora revogou a prisão domiciliar e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, conforme os fundamentos a seguir:

“[...] Direto ao ponto, verifico que o denunciado Weder Jose Milton dos Santos Lourenco teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar (ID. 162902807) em razão da presumida gravidade do quadro clínico apresentado e por ser o único responsável de Kemelly Vitoria Araujo dos Santos, nascida no dia 17/06/2023 (ID. 162854830, pág. 10).

Contudo, como se extrai do AuPrFl n. 1015184-88.2024.8.11.0055 (ID. 177554572), o réu descumpriu as condições de gozo da prisão domiciliar ao deixar sua residência sem qualquer autorização por esse Juízo. Senão bastasse, por razões de somenos importância, de modo cruel mediante o emprego de arma branca concorreu para prática delituosa que vitimou Severino Amaral de Lima, um senhor de 70 (setenta) anos de idade o qual exercia a função de pastor evangélico no seio da comunidade local.

Nessas circunstâncias, entendo como imprescindível a revogação da prisão domiciliar, uma vez que, apesar de estar com frágil estado de saúde e possuir dependentes como dito alhures, tal situação não foi suficiente para impedi-lo de descumprir as condições fixadas.

Diante do exposto, revogo a prisão domiciliar outrora concedida ao denunciado Weder Jose Milton dos Santos Lourenco, ante a violação do dever de permanecer em prisão domiciliar integral [...]”

Pois bem.

Sob a análise de certas situações de natureza humanitária, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a segregação cautelar, possibilitando que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, ao paciente seja imposta a obrigação de permanecer segregado em sua casa.

Todavia, nos casos em que houver o descumprimento das condições do benefício, inclusive mediante a prática de novo delito, é necessário sopesar a nova concessão da prisão domiciliar com o risco de reiteração delitiva, sob pena de banalizar a função social da medida e colocar em risco a ordem pública.

Na espécie, o paciente teria descumprido a condição de permanecer em sua residência e concorrido para a prática de novo delito de homicídio qualificado, consistente em vários golpes de arma branca contra a vítima.

Assim, não obstante a concessão da prisão domiciliar outrora, em decorrência de doença grave e da imprescindibilidade aos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos, tais circunstâncias não impediram o paciente de supostamente praticar novo crime de homicídio, a justificar a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para garantir a ordem pública.

Sob esse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Desse modo, havendo fundamentação concreta para a negativa da prisão domiciliar, evidenciada pela repetição de condutas delitiva de extrema gravidade e pelo desrespeito às condições da prisão domiciliar anteriormente deferida, não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva, em conformidade com o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025